Tribunal: TJDFT
Processo: 0741524-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. QUITAÇÃO NÃO RECONHECIDA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. PRETENSÃO RECURSAL QUE SE LIMITA AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narra o autor que embora lhe tenha sido cobrada, em duplicidade, a primeira parcela do financiamento (ID 23983349 - Pág. 8 + 23983349 - Pág. 9), o réu não reconheceu nenhum dos pagamentos, fazendo constar a anotação de pendência financeira no Serasa (ID m. 23983350 - Pág. 1). Destaca que a segunda parcela também foi cobrada em duplicidade.
2. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar o requerido a retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes; cancelar o cartão de crédito final 3149; regularizar o cadastro do consumidor, com possibilidade de acesso às informações sobre o financiamento; e a pagar o valor de R$ 1.688,06 (mil seiscentos e oitenta e oito reais e seis centavos), a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
3. Sustenta o recorrente, em síntese, que a negativação do débito indevido, por si só, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral. Alega, também, valor excessivo da indenização. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral. Subsidiariamente, requer a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento do dano.
4. A controvérsia cinge-se à análise do dano moral.
5. A reparação por danos morais exige a demonstração de ofensa aos atributos da personalidade da vítima, o que, por certo, restou demonstrado nos autos.
6. No caso em comento, observa-se a tentativa frustrada do consumidor de solucionar o problema extrajudicialmente, com reclamação no PROCON – DF sob no 53-001.013.20-0047625 (ID 23983349 - Pág. 2 e 23983349 - Pág. 15), no site Reclame aqui (ID 23983346) e no canal de atendimento da ré (ID 23983345). Esta circunstância denota considerável desgaste, extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal.
7. É incontestável que, na espécie, a falha na prestação dos serviços, a despeito dos diversos contatos do consumidor, a fim de resolver o imbróglio, o recorrente não deu solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, supera o mero aborrecimento do cotidiano e caracteriza dano moral passível de reparação.
8. Outrossim, restou devidamente comprovado nos autos que, embora o autor tenha quitado, em duplicidade, a primeira parcela, em 19/08 e 24/08 (ID 23983349 - Pág. 8 e 23983349 - pág. 9), não houve o reconhecimento da quitação pelo réu, fato que acarretou a inclusão de anotação de pendência financeira no SERASA (ID 23983350 - pág. 1) em desfavor do autor.
9. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado "in re ipsa", motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
10. Sendo assim, em atenção as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, a pretensão do autor/recorrido à reparação por dano moral merece ser acolhida.
11. O valor estipulado na sentença a título de indenização por danos morais se mostra suficiente para o fim que se presta, qual seja, a desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores pelo banco réu/recorrido e a reparação dos danos causados por este ao autor/recorrido, razão pela qual, a sentença não merece reparo também nesse ponto.
12. Não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor fixado (R$ 3.000,00) é suficiente para compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do "quantum" na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. No que concernente à incidência dos juros de mora na verba fixada a título de dano moral, não merece guarida a pretensão recursal, porquanto nas obrigações com origem em contrato, como é o caso dos autos, o termo inicial se dá a partir da data da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária ocorrerá da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ), tal como fixado na sentença objurgada.
15. Recurso do conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.